Tribunal: TJES
Processo: 5000311-24.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-24.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOSE LITO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 321, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, o magistrado de primeira instância proferiu a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar não observado o prazo para emenda da petição inicial.

2 - Todavia, diante da inexistência de pronunciamento judicial, sobressai evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa, diante da inexistência de pronunciamento que tivesse oportunizado o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, inclusive com a advertência do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal.

3 - A
pelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5000311-24.2018.8.08.0050

Apelante:

Município de Viana

Apelado:

José Lito

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de José Lito, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com o fornecimento de endereço completo do executado.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando para tanto que (i) a petição inicial da execução fiscal atendeu aos requisitos do art. 6º, da Lei de Execuções Fiscais e dos artigos 319 e 320, do CPC, (ii) o magistrado considerou equivocadamente que endereço estava incompleto, sem que tivesse ocorrido nenhuma tentativa de citação, (iii) argui violação ao devido processo legal diante do fornecimento de endereço sem que houvesse tentativa de citação.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Município de Viana se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com o fornecimento de endereço completo do executado.

O apelante pretende a anulação da sentença, sustentando para tanto que (i) a petição inicial da execução fiscal atendeu aos requisitos do art. 6º, da Lei de Execuções Fiscais e dos artigos 319 e 320, do CPC, (ii) o magistrado considerou equivocadamente que endereço estava incompleto, sem que tivesse ocorrido nenhuma tentativa de citação, (iii) argui violação ao devido processo legal diante do fornecimento de endereço sem que houvesse tentativa de citação.

Apuro dos autos que o Município de Viana ajuizou a ação de execução fiscal, em 26/4/2018, indicando o nome da parte com o respectivo endereço limitado ao nome da rua, município e CEP (id 6791888).

Em seguida, houve despacho determinando a citação da parte executada, em 09/7/2019 (id 6791892).

Todavia, sem a realização do ato de citação, tampouco de ato judicial do magistrado de primeiro grau, foi inserido nos autos a “
intimação eletrônica
” (24/9/2021) emanada da Secretaria do Juízo de origem, encaminhando,
sponte própria
, intimação para que a Fazenda Pública Municipal fornecesse
“o endereço completo do(a) executado(a), [...] no prazo do parágrafo 3º do Artigo 218 do CPC/2015”
(id 6791895), porém não houve manifestação do ente municipal (certidão - id 679197).

Então o magistrado de primeira instância proferiu a sentença no id 6791898 na data de 04/4/2023, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar, em síntese, que “
No caso em comento, não estando presente o endereço completo do executado, tido como essencial, foi ofertado prazo para emenda/complementação da inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos”.

Nesse contexto, sobressai evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa, diante da inexistência de pronunciamento que tivesse oportunizado o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC
(O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado)
, inclusive com a advertência do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal
(Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial)
.

Sobre a temática, é a jurisprudência deste TJES:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000132-56.2019.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Oct/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Recurso provido. Sentença anulada.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000271-42.2018.8.08.0050, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2023)

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão dia 23/1/2024:

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.